Tribunal: TJMT
Processo: 0000576-57.2017.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000576-57.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGUES ALVES - CPF: 068.384.161-07 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ADRIANA NOGUEIRA SILVEIRA RESENDE - CPF: 843.808.101-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – IDÔNEA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EMPREGO DE ARMA BRANCA NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO E CARACTERIZA A MAIOR GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
– REAJUSTE DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM DESPROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Se a utilização de arma branca para a prática do delito de roubo não foi considerada como causa de aumento de pena, e em não se tratando de elementar do tipo porque a “
grave ameaça ou violência à pessoa
” pode ser exercida de diversas formas; nada impede a instrumentalização desta peculiaridade fática como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, por denotar maior reprovabilidade do
modus operandi
, autorizando a valoração
pejorativa das
circunstâncias do delito
, cujo incremento foi procedido em observância ao
critério ideal
elegido pela jurisprudência, não havendo falar em falta de razoabilidade.

2.

Verificado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser reajustada de ofício. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

3.

Apelo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GUSTAVO RODRIGUES ALVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO RODRIGUES ALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o
0000576-57.2017.8.11.0020, código 78981, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do CP
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
92647537 - págs. 112/120, a i. Defensoria Pública almeja a
readequação da pena-base
, mediante o
afastamento do desvalor conferido às circunstâncias do crime
, ao argumento de que inidôneo e desproporcional o aumento procedido, na medida em que a arma branca foi empregada na cena delituosa para o exercício da grave ameaça inerente ao crime de roubo, de modo que a sua utilização concomitante na primeira fase dosimétrica constitui
bis in idem
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 92647537 - págs. 128/134, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
100766981, opina pelo
não provimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 31/01/2017, por volta das 04h, no Terminal Rodoviário da Comarca de Alto Araguaia/MT,
GUSTAVO RODRIGUES ALVES
, consciente e dolosamente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si uma bolsa contendo diversos pertences pessoais da vítima
Adriana Nogueira Silveira Resende.

Consoante a narrativa da acusação, na madrugada do dia fatídico, encontrando-se na posse de uma faca, o apelante abordou a ofendida e anunciou o assalto, colocando a arma branca no pescoço de
Adriana
, após o que lhe exigiu a entrega da bolsa que trazia consigo.

A cena delituosa foi visualizada pelo taxista Marcos Antônio de Souza Bejos, que acionou a Polícia e perseguiu o criminoso, indicando aos agentes de segurança pública o local em que se escondera, o que permitiu a prisão em flagrante do acusado, encontrado ainda na posse de parte da
res furtiva.

Diante desse fato,
GUSTAVO RODRIGUES ALVES
foi denunciado
como incurso nas penas do
art. 157, §2o, inc. I, do CP (redação anterior à Lei n.o
13.654/2018)
, seguindo-se o devido processo legal, o qual culminou na sua
condenação
pelo delito tipificado no
art. 157,
caput
, do CP
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Inobstante os argumentos despendidos pela i. Defesa no intuito de readequar a pena-base para o mínimo legal, a
razão não lhe assiste
.

Como é sabido, no curso da vigência do art. 157, §2o, inc. I, do CP, o termo “arma” era interpretado em sentido amplo,
abrangendo todo instrumento que pudesse vir a causar dano, permanente ou não, à integridade física da vítima
, seja uma
arma própria
, isto é, aquela destinada primordialmente ao ataque e à defesa – como as armas de fogo, as espadas, as lanças, etc.; seja uma
arma imprópria
, ou seja, outros objetos que, embora não possuam este desiderato específico, podem ser utilizados para atacar e defender, a exemplo de uma lâmina de barbear ou de um martelo.

Isso se dava com vistas a punir com correspondente rigor gradativo as infrações que, além de ofender o patrimônio da vítima,
expunham a sua pessoa
a maior
ou
menor
grau de perigo
, de maneira que, por exemplo, o agente que roubasse com um machado em punho, dado o risco acarretado pela mera presença deste artefato em uma situação de conflito, fosse mais severamente punido do que o indivíduo que exercesse a grave ameaça valendo-se de outros meios, como a sua própria força física, a qual gera menos potencialidade lesiva ao ofendido.

Não por outra razão, o emprego de arma de fogo de brinquedo, conquanto configurasse a grave ameaça necessária para tipificar o crime de roubo, não qualificava a conduta ilícita, pois, embora o simulacro gere maior intimidação, não eleva o grau de risco em que é colocada a vítima.

Ocorre que com a entrada em vigor da
Lei n.o 13.654
, de 23/04/2018,
revogou-se
o inciso I do §2.o do art. 157 do Código Penal
e, no mesmo ato legislativo,
acresceu-se à norma incriminadora o §2.o-A
, por meio do qual restaram agravadas a resposta punitiva e a sanção penal previstas para os roubos praticados com o emprego de
arma de fogo
.

Nota-se que, no afã de apenar com mais austeridade os roubos praticados mediante o emprego de
arma de fogo e de explosivos
, o legislador extirpou do rol das causas majorantes da pena justamente o inciso que dava amplitude à expressão ‘arma’, o que significa dizer que, com vistas à proibição da analogia
in malam partem
no processo penal-constitucional, todos os demais armamentos, próprios ou impróprios, inclusive a faca,
limitaram-se a configurar a grave ameaça prevista no
caput
do art. 157 do Código Penal
–
ao menos até a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019
(Pacote AntiCrime)
,

que acrescentou o inciso VII ao §2o do art. 157 do CP e

restaurou a majorante do roubo com emprego de arma branca:
“
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
”

Sucede que, no caso em exame, ao tempo do fato vigorava
o inciso I do §2.o do art. 157 do Código Penal; todavia, como dito, a Lei n.o 13.654/2018 revogou tal dispositivo legal, motivo por que o magistrado sentenciante, tendo em vista a
abolitio criminis
promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, aplicou a
novatio legis in mellius
e
afastou a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso I, do CP, desclassificando a conduta para a forma simples do delito de roubo.

Nessas condições, embora o emprego de arma branca não mais configurasse causa de aumento do crime de roubo, poderia ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificassem (STJ – HC 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

Na hipótese, a grave ameaça reconhecida na sentença para configurar o crime de roubo não adveio exclusivamente do uso da faca [
mas do anúncio do assalto, com promessa de morte

à vítima
]. Ademais, o emprego de arma branca não foi considerado circunstância majorante na terceira fase do cálculo da pena, em virtude da revogação do artigo 157, §2o, I, do CP pela Lei n.o 13.654/2018, de modo que nada impedia a sua valoração como circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria, sem que tal situação configurasse o malsinado
bis in idem
.

Aliás, embora o emprego de uma faca na subtração patrimonial possa caracterizar a grave ameaça do crime de roubo, não é elementar do tipo penal, uma vez que não se constitui no único meio capaz de exercê-la, visto que o agente pode se valer, por exemplo, de atos, gestos ou palavras que, da mesma forma e com menos gravidade, causam intimidação na vítima, exatamente como ocorrera
in casu
.

Tratando do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O uso de arma branca não é elementar do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, porquanto a "grave ameaça ou violência à pessoa" pode ser exercida de diversas formas e a utilização de uma faca para o cometimento do delito denota a maior reprovabilidade da conduta, sendo idôneo, portanto, sua consideração pelo Colegiado de origem para o aumento da sanção na primeira fase de dosimetria
” (HC: 512686 RJ 2019/0153518-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019). Destaquei.

O MM. Magistrado sentenciante, ao analisar os vetoriais do art. 59 do CP na primeira etapa da dosimetria penal, depreciou tão somente as
circunstâncias do crime
, distanciando a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão do mínimo legal, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“
(...) as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado com uso de arma branca, reduzindo sobremaneira a possibilidade de defesa da vítima.

(...)

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa”
(ID
92647537 - pág. 101).

E com efeito,
tal qual o precedente do TJDFT, entendo que “
5. O emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, uma vez que se trata de uma conduta de maior reprovabilidade social, que causa ainda mais temor na vítima, devendo, in casu, ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.”

(Acórdão 1333295, 07044549520198070017, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021). Negritei.

Desse modo, agiu com acerto o d. julgador, tanto no que refere à negativação da circunstância judicial, quanto no que toca ao montante de recrudescimento promovido em observância ao
critério ideal
de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário da norma penal incriminadora; afinal, o emprego de uma faca para a perpetração da subtração certamente demonstra a ousadia e a audácia que revestiram o
modus operandi
e faz

extrapolar o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo delito, constituindo fundamentação apta à valoração pejorativa das
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, que consistem nos elementos acidentais que cingiram a conduta ilícita, embora não integrem a estrutura do tipo penal.

A propósito, na lição de Ricardo Schmitt,
“
são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade
, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração,
as condições e o
modo de agir
,
o objeto utilizado
, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8.a ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136). Destaquei.

Dito de outra forma,
“a valoração das
circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’
empregado em seu cometimento,
com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie”

(
STJ
, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Destaquei.

Por consequência, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base do apelante a partir da negativação das circunstâncias do crime, porquanto a arma branca empregada na senda delituosa não integra a estrutura do tipo penal e demonstra a maior reprovabilidade na forma de execução do delito patrimonial, motivo por que
mantenho intacta a sanção basilar
fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Da providência de ofício:

Por outro lado, constata-se no r. édito condenatório que a pena de multa imposta ao condenado não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, merecendo a readequação
ex officio
nesta instância revisora.

Com efeito,

a

exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Nessa vereda, tendo o MM. Juiz
a quo
estabelecido ao condenado a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, que é o mínimo previsto no preceito secundário do art. 157,
caput
, do CP, por certo que a pena de multa deve guardar adequação e proporcionalidade com este
quantum
e, também, ser estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário permanece em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

GUSTAVO RODRIGUES ALVES
em face da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.o
0000576-57.2017.8.11.0020.
Todavia,
DE OFÍCIO
, readéquo

a pena de multa
para guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade imposta,
estabelecendo-a em 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021